Tribunal: TJMT
Processo: 1029821-77.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029821-77.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WESLLEY CARVALHO SOUZA - CPF: 041.539.001-09 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – AUSÊNCIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE EM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

- NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Weslley Carvalho Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença – Processo no 1029821-77.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial em razão da ausência dos requisitos para a concessão do benefício.

Nas razões recursais o apelante alega que
todo o conjunto probatório formado nos presentes autos, apontam que o Apelante apresenta sequelas decorrentes de AMPUTAÇÃO TRAUMATICA NO DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA (CID10-S68.1) obtidas após sofrer acidente de trabalho em 13/09/2013, impedindo dita questão, de Referido ter total capacidade para o labor, tudo consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial.

Argumenta que não é aceitável que uma pessoa com extenso trauma após sofrer gravíssima amputação traumática no dedo médio da mão esquerda (CID10-S68.1, não tenha incapacidade permanente para o labor, uma vez que a profissão do Apelante é eletrotécnico.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. (id.
221304790
)

Assevera que a incapacidade laboral é incontroversa, sendo devida a concessão do benefício de auxílio acidente.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Verificada a ausência das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id.
224896170
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024